Tribunal: TJMT
Processo: 1088317-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.
DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088317-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO - CPF: 787.319.506-63 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), LWSA S/A - CNPJ: 02.351.877/0001-52 (RECORRIDO), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO –
R
ELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE – COBRANÇAS REALIZADAS NO CARTÃO PESSOAL DO AUTOR – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamada LWSA S.A. (Locaweb), em face da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a legitimidade ativa do autor e condenar a ré à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A agravante sustenta: (i) a ilegitimidade ativa do autor, por entender que a contratação dos serviços de hospedagem foi realizada pela pessoa jurídica “Alexandre Lopes Simplicio Construtora”; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço e regularidade das cobranças; e (iv) a ausência de danos morais indenizáveis.

3.

Não assiste razão a parte agravante.

4.

Colhe-se dos autos que,
embora o contrato formal estivesse vinculado à pessoa jurídica,
foi o autor, pessoa física, quem suportou os débitos realizados diretamente em seu cartão de crédito pessoal
, sendo, portanto, titular dos prejuízos de ordem material e moral discutidos nos autos.

5.

Ademais, em consulta ao site da Receita Federal, pelo CNPJ da empresa do autor, qual seja, 00.802.030/0001-11, consta como descrição da natureza jurídica: 213-5, empresário (individual).

6.

É
incontroverso que os valores foram debitados em cartão de titularidade do autor
, o que atrai a sua legitimidade ativa para a demanda.

7.

Embora o contrato de prestação de serviços tenha sido realizado em nome de pessoa jurídica vinculada ao autor, o fato é que quem arcou diretamente com as cobranças indevidas foi o recorrente, pessoa física, mediante débitos realizados em seu cartão de crédito pessoal.

8.

Tal circunstância demonstra que o prejuízo e o abalo moral alegados são de natureza eminentemente pessoal, o que evidencia a legitimidade ativa do autor para pleitear a reparação dos danos materiais e morais suportados.

9.

Nesse sentido, aplica-se a orientação firmada nesta Turma Recursal, no qual se reconheceu a responsabilidade do prestador de serviços diante do prejuízo suportado diretamente pelo consumidor, independentemente de eventual titularidade formal do contrato:

“
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DEVIDO À ILEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO COMO SOCIEDADE SIMPLES DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.099/1995. INTERPRETAÇÃO POR ANALOGIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA FIGURAR NO POLO ATIVO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO DETECTADA. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0010644-85.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 10.11.2021)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO . CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. PORTABILIDADE . MULTA CONTRATUAL DEVIDA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10571928220238110001, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)”;

10.
Do mesmo modo,
aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor
,
diante da caracterização do autor como destinatário final dos serviços de hospedagem, sendo irrelevante o fato de que a utilização se destinava a sua atividade profissional.

11.
Verificou-se ainda, com base nos documentos acostados, que os descontos nos valores de R$ 126,00, R$ 251,19 e R$ 837,58, foram efetuados de forma indevida,
sem apresentação de contrato válido ou autorização clara do consumidor
, ensejando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, com
restituição em dobro
.

12.
É de se ressaltar que no ID. Indicado pelo Agravante como contrato, consta o documento genérico que abaixo destaco:

13.
Configurada a falha na prestação do serviço, somada à omissão da empresa em resolver administrativamente os problemas relatados,
impõe-se o reconhecimento do dano moral
, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1065967-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

14.
Assim,
a agravante apenas repisa os argumentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática
, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmá-la, motivo pelo qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

15.
Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.
Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
.

17.
Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

18.
Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.
Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.
É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025